Tribunal: TJBA
Processo: 8031008-04.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8031008-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JUCIARA DIAS DO CARMO SANTOS

Advogado(s)
:
OSEAS ANTONIO CONCEICAO RIBEIRO

IMPETRADO: DIRETOR DO INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DA PMBA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO DA POLÍCIA MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE TENENTES AUXILIARES (CFTA). REQUISITO DE TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO DE TEMPO EM EMPRESA PÚBLICA (EBAL). IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por Subtenente da Polícia Militar contra ato que indeferiu sua inscrição no processo seletivo para o Curso de Formação de Tenentes Auxiliares Policiais Militares (CFTA PM 2024). O indeferimento baseou-se no não cumprimento do requisito de 27 anos de efetivo serviço. A impetrante alega possuir o tempo necessário ao somar o período laborado anteriormente na Empresa Baiana de Alimentos (EBAL) ao tempo de caserna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado em sociedade de economia mista/empresa pública (EBAL), sob regime celetista, pode ser computado como efetivo serviço para fins de preenchimento do requisito temporal de ingresso no Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares (QETAPM).

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Estadual nº 14.186/2020 e o Decreto Estadual nº 19.968/2020 exigem expressamente que o candidato conte com, no mínimo, 27 anos de efetivo serviço na data de publicação do edital. 4. A expressão efetivo serviço, para fins de acesso a quadro especial da carreira militar, deve ser interpretada restritivamente, referindo-se ao exercício de funções de natureza policial militar. O tempo de serviço prestado à EBAL possui natureza civil/celetista e, embora averbável para fins de inatividade, não se confunde com a vivência castrense exigida para a promoção. 5. A certidão emitida pelo Departamento de Pessoal da corporação, órgão competente para validar os assentamentos funcionais, atesta que a impetrante possuía apenas 24 anos de serviço militar na data do edital, prevalecendo sobre declaração equivocada da unidade de lotação.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Segurança denegada. Tese de julgamento: "O tempo de serviço prestado em entidade de natureza civil não se computa como efetivo serviço para fins de cumprimento do requisito temporal de 27 anos exigido para ingresso no Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares (QETAPM).

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 14.186/2020, art. 51-A, § 2º; Decreto Estadual nº 19.968/2020, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS 8017381-98.2022.8.05.0000, Rel. Juíza Subst. 2º Grau Marta Moreira Santana, Seção Cível de Direito Público, j. 08.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR A SEGURANÇA
,
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 202
6
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA